Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-76.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000595-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), PAULO MALHAO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - CPF: 625.571.053-09 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1000595-76.2025.8.11.9005.

Impetrante:

PAULO MALHÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO.

Autoridade Coatora:
Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Litisconsorte: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
09
a
12/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo impetrante para o processamento do recurso inominado interposto no processo no 1031406-93.2024.8.11.0003, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo impetrante é suficiente para comprovar sua incapacidade financeira, de forma a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, abrangendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O art. 99, § 2o, do CPC dispõe que somente poderá ser indeferido o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O impetrante apresentou documentação idônea que comprovar a hipossuficiência alegada, não havendo elementos nos autos que contrariem tal condição.

A jurisprudência pacífica reconhece que, inexistindo provas que desautorizem a declaração de pobreza, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, conforme decidido pela Turma Recursal no julgamento do N.U 1001842-29.2024.8.11.9005.

Diante da ausência de fundamento legal para o indeferimento da gratuidade, e considerando a comprovação da necessidade, impõe-se a concessão da segurança para garantir o direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação idônea, presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, devendo ser acolhida quando inexistem elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A denegação da justiça gratuita sem base em elementos concretos viola o direito constitucional de acesso à justiça e justifica a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Mandado de Segurança no 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, DJE 13/12/2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1031406-93.2024.8.11.0003
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1031406-93.2024.8.11.0003
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2o do art. 99 do CPC/2015 determina que
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025